Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL. ADESÃO AO “JUÍZO 100% DIGITAL”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, a parte autora manifestou expresso interesse na adesão ao procedimento do Juízo 100% digital, e requereu que a audiência fosse realizada de forma virtual. O d. Juízo de origem silenciou-se quanto ao pedido da autora, somente apreciando aludido pleito formulado pela parte autora em audiência presencial, ocasião em que o indeferiu e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência da requerente.
2. Ao assim agir, o d. Juízo de origem contrariou a vedação à decisão surpresa prevista nos artigos 9 e 10 do CPC, inviabilizando a participação da autora na audiência designada e violando o devido processo legal (art. 5o, LV, da CF).
3. A situação processual retratada revela manifesto error in procedendo, sendo injustificável a extinção do processo sem resolução do mérito em detrimento aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.